Tribunal: TJSP
Processo: 2105686-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Falência. Autorização do Juízo falimentar para que se celebre acordo em ação que a Massa move contra terceiro, ora em grau de apelação perante este mesmo Tribunal. Recurso da falida, sob fundamento de que o preço acordado é vil. Improcedência da alegação. Preço equivalente a 40% do valor atualizado do crédito. Quantia suficiente para pronta liquidação do passivo. Celebração do acordo que, além

Ementa:
Falência. Autorização do Juízo falimentar para que se celebre acordo em ação que a Massa move contra terceiro, ora em grau de apelação perante este mesmo Tribunal. Recurso da falida, sob fundamento de que o preço acordado é vil. Improcedência da alegação. Preço equivalente a 40% do valor atualizado do crédito. Quantia suficiente para pronta liquidação do passivo. Celebração do acordo que, além disso, evitará as incertezas do julgamento. Decisão mantida. Agravo de instrumento da falida a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante COBAL RADIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA - MASSA FALIDA, é agravado COMERCIAL DE CEREAIS
IRMÃOS LOPES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral, negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 2/8
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo - 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. João de Oliveira Rodrigues
Filho
Agravante:
Cobal Radial Comércio de Alimentos Ltda. - Massa
Falida
Agravada: Cabezón Administração Judicial Eireli
VOTO No 21.087
Falência. Autorização do Juízo falimentar
para que se celebre acordo em ação que a
Massa move contra terceiro, ora em grau de
apelação perante este mesmo Tribunal.
Recurso da falida, sob fundamento de que o
preço acordado é vil. Improcedência da
alegação. Preço equivalente a 40% do valor
atualizado do crédito. Quantia suficiente
para
pronta
liquidação
do
passivo.
Celebração do acordo que, além disso,
evitará
as
incertezas
do
julgamento.
Decisão mantida. Agravo de instrumento da
falida a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de julgar agravo de instrumento
interposto por Cobal Radial Comércio de Alimentos Ltda. contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 3/8
decisão que, nos autos de sua falência, homologou acordo que a
Massa, representada pelo administrador judicial, celebrou com João
Antunes do Vale.
Assim relatei o recurso quando, de início
(fls. 19/22), concedi à agravante o efeito suspensivo que pretendia:
“Afirma a falida que, antes de seu decreto de quebra, alienou
estabelecimento comercial a João Antunes. Não tendo este último
pagado integralmente o valor ajustado, moveu-lhe ação de cobrança
(proc. 0179369-96.2010.8.26.0100) que foi julgada procedente e
aguarda atualmente julgamento de recurso de apelação perante a 28a
Câmara de Direito Privado, sob relatoria do ilustre Desembargador
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
Prossegue aduzindo que decretada sua falência, assumiu o
administrador judicial a representação da massa falida, bem como
iniciou tratativas com o devedor João Antunes para celebração de
acordo.
Tendo eles (massa falida e João Antunes) chegado ao consenso,
submeteram a minuta de acordo ao MM. Juízo a quo para
homologação (fls. 1.066/1.069, dos autos de origem).
Após manifestações da falida (fls. 1.071/1.077) e do douto
representante do Ministério Público (fls. 1.090/1.091), o Magistrado
de primeira instância homologou o acordo (fl. 1.093, sempre dos
autos principais).
Contra essa r. decisão homologatória agrava de instrumento a falida
alegando, em síntese, que (a) o valor do acordo, R$ 990.000,00, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 4/8
ser considerado vil, posto que o montante atualizado da dívida de
João Antunes é de aproximadamente R$ 2.500.000,00; (b) seria mais
benéfico à coletividade de credores da massa falida aguardar-se o
julgamento do recurso de apelação para execução do valor integral;
(c) o devedor João Antunes tem capacidade financeira para suportar
o montante total da dívida; (d) não poderia o MM. Juízo a quo, sem
aprovação de assembleia de credores, ter homologado o acordo; (e) o
administrador judicial está sendo beneficiado, na transação, com
honorários de advocatícios de R$ 90.000,00, o que supera o limite
estabelecido no art. 24, da Lei 11.101/05.
Requer o deferimento de efeito suspensivo e, a final, a reforma da r.
decisão recorrida, rejeitada a transação. Subsidiariamente, pleiteia que
os honorários do administrador judicial sejam reduzidos ao limite da
lei.” (fls. 19/21).
Ponderando que o Juízo recuperacional
limitara-se a autorizar a celebração da transação, para evitar risco ao
resultado útil do recurso, deferi liminar pela qual ficou suspensa, até o
julgamento colegiado deste agravo, a apreciação do acordo.
Oficiou-se ao ilustre relator da apelação, que,
como documentado à fl. 31, suspendeu seu trâmite processual, nos
termos da decisão.
Manifestação do administrador judicial a fls.
33/43, pelo desprovimento.
Na mesma senda, o parecer da Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 5/8
Geral de Justiça (fls. 68/71).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, na linha dos
pareceres ministeriais em primeira e segunda instâncias.
Como bem anotou o Exmo. Sr. Promotor de
Justiça que oficia perante a 1a Vara de Falências e Recuperações da
Capital, Dr. NILTON BELLI FILHO, “o montante avençado é
satisfatório” e “propiciará o encurtamento da discussão com o
pronto ingresso do numerário no bojo da falência para pagamento
dos credores” (fl. 54).
Neste Tribunal os autos, escreveu, de sua
parte, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça MARIO AUGUSTO
BRUNO NETO:
“O agravo não comporta provimento.
Como bem esclareceu o administrador judicial em sua manifestação
de fls. 33/43, o acordo entabulado é vantajoso à massa falida na
medida em que: a) o crédito referente ao processo judicial n.o
0179369-96.2010.8.26.0100 ainda não foi objeto de trânsito em
julgado, podendo haver a reforma da decisão de primeiro grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 6/8
quando do julgamento do recurso de apelação; b) o valor do acordo,
embora inferior ao valor do crédito atualizado, é suficiente para arcar
com todos os débitos da massa falida constantes do quadro de
credores. Confira-se:

'(...) é preciso ponderar no tocante ao valor do acordo, que não cabe a
sustentação de que ele é vil e prejudica a todos os envolvidos na
falência, uma vez que o quadro de credores consolidado (doc. no. 03
anexo) expressa um débito de R$ 590.666,07 (quinhentos e noventa
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos).
Em suma, comparando o quadro de credores e o valor do acordo,
constata-se que a composição possibilitará o pagamento dos credores
habilitados dentro do prazo estimado de 12 (doze) a 15 (quinze)
meses, considerando os pagamentos, unificação de contas e
liquidação, reforçando que se apresenta extremamente benéfico à
Massa, pois evitará a incerteza do julgamento da apelação, sendo
certo que o tramitar recursal pode durar anos diante dos recursos que
poderão ser manejados, o que somado aos 12 (DOZE) anos
transcorridos na tramitação do atual procedimento concursal se
revela o acordo uma medida de otimização que deve ser louvada e
não combatida.' (fls. 40/41).
Nesse contexto, os termos do acordo me parecem razoáveis,
considerando que o crédito original tem valor atualizado de R$
2.500.000,00, sendo o valor pactuado de R$ 990.000,00 (com
pagamento em 11 parcelas de R$ 90.000,00), o que resulta em uma
oferta equivalente a 40% do valor atualizado do crédito.
É digno de nota que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que,
em caso de falência, até mesmo uma oferta de até 25% do valor
atualizado do bem não seria considerada preço vil (REsp 100.188-
SP, 3a T. v.u., j. 23.09.1997, rel. Min. Nilson Naves, DJ 09.12.1997, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 7/8
64685, grifei).
Ademais, mesmo com o deságio, o valor do acordo seria suficiente
para quitar todos os débitos da falência com mais celeridade do que
eventual execução judicial de título.” (fls. 69/70).
Quanto
à
questão
da
remuneração
advocatícia, apoio-me, por igual, na manifestação ministerial de
segunda instância, litteris:
“Por fim, os honorários de R$ 90.000,00 decorrentes do acordo na
ação judicial n.o 0179369-96.2010.8.26.0100 não se destinam tão
somente ao administrador judicial, mas também aos patronos que
atuaram naquela causa, conforme se lê às fls. 40/42:
'Primeiro, como vastamente demonstrado nos autos principais o
valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) corresponde a honorários do
processo no. 0179369-96.2010.8.26.0100 e não dos autos falenciais, os
quais serão divididos entre os advogados que labutaram naqueles
autos, quais sejam, (a) o inicialmente contratado pela Falida; (b) o AJ
que faleceu no curso do procedimento e (c) esta atual
Administradora, assim, o referido valor não será exclusivamente
deste atual AJ. Segundo, porque os honorários sucumbenciais do
processo acima indicado não se confundem com a remuneração do
administrador Judicial, devida pelo exercício do múnus de auxiliar do
Juízo Universal e disposto no retro mencionado artigo 24 da LRF.'
(fls. 40/42).
(...)” (fls. 70/71).
Por tais motivos, como dito, confirmo a
decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2105686-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.087 – C - 8/8
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.

Consideram-se prequestionados todos os
dispositivos
constitucionais
e
legais
tratados,
implícita
ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação
de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a se manifestar,
no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator